Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, E COM INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de extorsão, consoante previsão legal contida no artigo 158 do Código Penal, consiste no fato de constranger, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça para obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. A grave ameaça é a coação psicológica capaz de causar efetivo temor na vítima.
2. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça de lesão à integridade física, utilizando-se de uma faca, de modo a exigir que a vítima lhe efetuasse transferência financeira, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal.
3. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.